Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. OBSERVÂNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. VERSÕES FIRMES E COERENTES. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI No 10.826/03). CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS AFASTADO. PORTE COMPARTILHADO NÃO CARACTERIZADO. RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA ARMA DE FOGO NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. VALORAÇÃO NEGATIVA EM DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. PERDIMENTO DO BEM. IMPOSIÇÃO. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso do terceiro réu.
2. Observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal em sua plenitude, não há que se falar em inépcia da denúncia.
3. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
4. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
5. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude do flagrante.
6. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
7. As declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, corroboradas pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que os agentes teriam interesse particular em incriminá-los.
8. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
9. É possível a existência de concurso de pessoas no crime de porte de arma de fogo no caso de porte compartilhado de arma de fogo, o que ocorre quando os réus, além de ter ciência da presença da arma, têm plena disponibilidade para usá-la caso assim intencionem. Diante da impossibilidade, in casu, de comprovação do liame subjetivo a unir os agentes quanto ao delito de porte de arma, resta afastada a hipótese de concurso de agentes, impondo-se a absolvição dos corréus.
10. “As consequências do crime e a circunstância especial da natureza e quantidade da droga não podem, sob o mesmo fundamento, gerar dois aumentos da pena-base, pois constitui notório bis in idem” (Acórdão 1327548, 07042376620208070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
12. Considerando que o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição dos bens apreendidos se não demonstrada circunstancialmente sua origem lícita.
13. Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser deduzido perante o juízo da execução criminal
14. Recurso do terceiro réu conhecido em parte. Recursos dos demais réus conhecidos. No mérito, recursos parcialmente providos.